Tribunal: STF
Processo: RE 93172
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
Mandato legislativo. Vereador. Declaração de extinção do mandato, por ato do presidente da câmara municipal, por ausência a sessões.
Decreto-lei n. 201, de 1967, art. 8. A declaração de extinção do mandato, na espécie, independente de processo contraditório. Extinção de mandato e cassação de mandato: distinção. Inaplicabilidade a espécie dos arts. 149 e 153, parágrafo 15, da Constituição. Precedentes do STF. Acórdão que deferiu o mandado de segurança, com duplo fundamento. Subsistência do fundamento relativo a ausência de prova bastante da falta de comparecimento injustificado do vereador as sessões, matéria essa insuscetível de reexame, em recurso extraordinário, a teor da Súmula 279. Recurso não conhecido. Sumulas 400, 283 e 279.